Tribunal: TJDFT
Processo: 0726349-30.2024.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0726349-30.2024.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SALATIEL BARBOSA TORRES APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. DESPACHO Trata-se de requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado por Salatiel Barbosa Torres. O art. 507 do Código de Processo Civil proíbe a parte de discutir, no curso do processo, as questões decididas a cujo respeito operou-se a preclusão. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado pelo apelante há poucos meses. A questão foi discutida no Agravo de Instrumento no 0705984-78.2025.8.07.0000 interposto por ele. A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios manteve a decisão (id 74962930 e 74962947). O requerimento, portanto, não deve ser renovado na apelação, exceto se houve modificação da condição financeira, o que parece improvável dado o pouco tempo em que foi discutida. Intime-se o apelante para demonstrar a alteração da capacidade financeira ocorrida após o indeferimento do requerimento a fim de justificar a reapreciação da matéria. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator